Tribunal: TJMT
Processo: 1006069-05.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006069-05.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0015-80 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (APELADO), WESLEY RAUL MELLO ZANONI - CPF: 890.438.981-04 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), WESLEY RAUL MELLO ZANONI - CPF: 890.438.981-04 (APELADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0015-80 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES EM AMBOS OS RECURSOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS DA AGRÍCOLA ALVORADA S.A – REJEITADOS – EMBARGOS DE WESLEY RAUL MELLO ZANONI – PARCIALMENTE ACOLHIDO – ERRO MATERIAL – CONDENAÇÃO MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS.

‘Figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1447247 SP 2013/0099452-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)’.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável e tentativa de rediscutir o julgado, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85 § 11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação." (Tema 1.059: os REsps 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553. Relator - Ministro Paulo Sérgio Domingues - https://www.migalhas.com.br/quentes/396729)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGRÍCOLA ALVORADA S.A
., e por WESLEY RAUL MELLO ZANONI, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, nos termos do voto do relator – autos de Recurso de Apelação Cível n. 1006069.05.2021.811.0037.

Em síntese, o primeiro Embargante (id. 213729706), sustenta que: a matéria decidida no julgamento do recurso de apelação, deixou de se ater aos pedidos e equivocadamente, realizou a redução da cláusula penal em pronunciamento ultra petita, eis que reduziu a cláusula penal prevista no contrato, de 50% para 30%, enquanto a minoração dessa obrigação, sequer foi objeto de pedido pelo Embargado (Recorrente), muito menos matéria analisada pelo juízo de origem, em observância ao disposto no art. 326, do CPC.

Assim, pela conclusão adotada (redução da cláusula penal), na verdade, sequer podemos falar em “provimento”, ainda que parcial do recurso, já que a matéria decidida nem mesmo foi objeto de pedido pelo Embargado, logo, o que se tem é a improcedência total.

Argumenta que: quando a r. Câmara entende pela redução da cláusula penal, cujo objeto não foi submetido à reforma na pretensão recursal, excede os limites dos pedidos formulados no recurso de apelação, incorrendo em decisão ultra petita; o parcial provimento concedido pelo Tribunal, na verdade, constitui o acolhimento de um pedido que nem mesmo foi realizado, seja pelo Recorrente (Embargado), seja pela Recorrida (Embargante). Portanto, não há que se falar em provimento do que não foi pedido.

Por fim, acrescenta que em se tratando de decisão dessa natureza (ultra petita), conforme já entendeu o STJ, não há necessidade de anulação da decisão, sendo possível tão somente a eliminação do excesso.

Pugna que este Tribunal se manifeste especialmente sobre os seguintes dispositivos do CPC: i) artigos 326 (pedidos subsidiários), 141 e 492 (delimitação dos poderes da decisão); bem como, ii) sobre o artigo 489, §3º (decisão a partir da interpretação integrada dos elementos do processo); sendo estes esclarecimentos cruciais para fundamentar uma possível interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, notadamente para: a) sanar o vício da decisão que incorreu em julgamento ultra petita ao conceder redução da cláusula pena, sem que tenha sido objeto de pedido pelo Recorrente (Embargado); b) se manifeste especificamente sobre os argumentos e dispositivos apresentados pelo Embargante, em especial os indicados para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargante WESLEY RAUL MELLO ZANONI em seus embargos (id. 213734666), defende a ocorrência da omissão com relação à inexistência de previsão contratual da cláusula de “wash out” – impossibilidade de manutenção da sentença – omissão do artigo 416 do código civil.

Alega que inexiste pactuação de indenização por perdas e danos referente ao wash out/diferencial de mercado, mas apenas de cláusula penal, cujo valor, aliás, resulta inferior àquele do primeiro encargo; e, embora seja comum a prática de “wash out” conforme consignou o acórdão, não há dúvidas de que no caso inexistiu qualquer previsão negocial quanto a sistemática indenizatória epigrafada (ponto omitido), inviabilizando, assim, a manutenção da sentença no ponto.

Argumenta também a ocorrência de OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO RECURSAL DA SUCUMBÊNCIA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, pois considerando a praxe jurídica e o provimento parcial do recurso de apelação interposto, deve ser afastada a majoração recursal da sucumbência.

Por fim, aventa omissão no v. acordão quanto a redistribuição da sucumbência; eis que, o acórdão, todavia, a despeito do parcial provimento do recurso de apelação, acabou omitindo essa nuance, pelo que necessária a oposição destes a fim de que seja redistribuído o ônus da sucumbência de forma proporcional, à vista da sucumbência recíproca das partes.

Requer o conhecimento e acolhimento destes Embargos de Declaração, para atribuir-lhes efeitos modificativos e de prequestionamento a fim de que: a) Seja suprimida a omissão com relação a inexistência de cláusula contratual prevendo eventual indenização suplementar por “wash out”, nos termos dos artigos 416 e 422 do Código Civil, afastando-se os demais efeitos da sentença no tocante à condenação fixada a partir daquele critério; b) Ainda, seja suprimida a omissão quanto a inviabilidade de majoração recursal da sucumbência diante do provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo embargante, e à vista do entendimento jurisprudencial vinculativo sobre o tema, e No mais, seja suprimida a omissão no tocante à redistribuição do ônus sucumbenciais, em virtude da sucumbência recíproca das partes, nos moldes do art. 86 do CPC.

Em contrarrazões, ambas as partes impugnaram os pedidos formulados nos Embargos interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Agrícola Alvorada S.A., e por WESLEY RAUL MELLO ZANONI, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, nos termos do voto do relator – autos de Recurso de Apelação Cível n. 1006069.05.2021.811.0037.

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MILHO E GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – RECONVEÇÃO - TEORIA DA IMPREVISÃO - APLICAÇÃO AFASTADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – “ESBULHO CRIMINOSO” – AREA DIVERSA – INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA - LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL NO PERCENTUAL DE 50% - INVIABILIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 413, CC – RESCISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – BOA FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA IMPOSSBILDIADE DA ENTREGA DOS GRÃOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DUPLICIDADE – AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, não se cogitando a imprevisão. A teor do disposto no artigo 413, parte final, do CC/02, admite-se a redução da cláusula penal de 50% para 30%, se o magistrado entender que o montante estipulado no contrato se mostra excessivo. Uma vez que as partes apelante decaiu de parte mínima do pedido, mantem-se a sua condenação das despesas processuais e honorários advocatícios. Sendo a reconvenção contenciosa e autônoma em relação a ação principal; deve, em consequência ser imposta, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária, em regra, de forma independente. Obedecidos os percentuais fixados, que isoladamente considerados, não ofendem o percentual máximo previsto nos termos do artigo 85, §2, do CPC, estes devem ser mantidos.”. (id. 212081688)

Embargos interpostos por AGRICOLA ALVORADA S.A.

Direto ao ponto. A pretensão recursal não merece prosperar, pois não há falar em julgamento ultra petita.

Sobre tema, cito o entendimento doutrinário no sentido de que o Novo Código Civil estabeleceu o dever do Juiz de reduzir a multa sempre que houver excesso na sua fixação:

"Diversamente do que estabelecia o art.924 do Código Civil revogado, o dispositivo é inciso: o juiz tem o dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário do que constava do diploma revogado. A norma é de ordem pública, não admitindo que as partes afastem sua incidência, dispondo que a multa prevista é irredutível." (in Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência - coordenador Cezar Peluso. - 2.ed.rev. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2008. Vários autores. p.394).

"A mais interessante inovação no tocante à ponderação de interesses na aplicação da cláusula penal concerne a segunda parte do art.413 do Código Civil. É que, de acordo com a cláusula geral da boa-fé objetiva (art.422 do CC), o legislador mitigou o princípio da intangibilidade contratual e permitiu a redução judicial da penalidade, caso comprovado o seu manifesto excesso, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico. A permissão concedida pelo legislador é norma de ordem pública que tanto se aplica à cláusula penal compensatória como à moratória, evitando o injustificado enriquecimento de uma das partes" (in Curso de Processo Civil, Obrigações, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 6ª edição, Editora Juspodivm, 2012, p.639).

Nos termos do artigo 413 do Código Civil, é possível a redução da cláusula penal, quando se verifica que o valor fixado no contrato é excessivo, causando enriquecimento sem causa a uma das partes.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. DUAS ÚLTIMAS PARCELAS. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL EXTEMPORÂNEO. MENOS DE DOIS MESES. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 413 DO CC/02. PACTA SUNT SERVANDA. HARMONIA. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. AFASTAMENTO. 1. Ação de resolução contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais, já em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, por meio do qual foi renegociada a dívida originária de pouco mais de cinquenta mil reais para R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), tendo sido previsto que, na hipótese de atraso no pagamento, o valor da dívida seria o primitivo (mais de R$ 54.000,00), somado a multa no montante de 20%. 2. Recurso especial interposto em: 20/07/2020; conclusos ao gabinete em: 30/11/2020. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorrendo pagamento parcial em virtude de atraso, pode ser reduzida a cláusula penal ou se deve prevalecer o valor da multa estipulada pelas partes; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa contratual na hipótese concreta; e c) se os embargos de declaração opostos pelo recorrente possuíam propósito protelatório, sendo devida a incidência da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 4. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. 5. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda. 6. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial pelo pagamento extemporâneo, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa. 7. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas em igualdade de condições – não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes –, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações – pouco menos de dois meses, em relação à penúltima, e de um mês, quanto à última – e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 20% do valor das parcelas pagas a destempo. 8. Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente não possuem intuito protelatório, razão pela qual não é caso de aplicação da multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 9. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.898.738 - SP (2020/0256237-6)

Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1447247 SP 2013/0099452-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)

Diante disso,
REJEITO
os aclaratórios.

Embargos interpostos por WESLEY RAUL MELLO ZANONI.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, não havendo cerceamento de defesa, ou qualquer vício constante do artigo 1.022 do CPC.

Diga-se que é cediço que a indenização em perdas e danos, sob a nomenclatura
wash out
, na verdade, se trata de um termo comum no âmbito do agronegócio, e refere-se à indenização cujo montante é calculado pela diferença entre o valor de mercado do produto na data da inadimplência e o preço previamente fixado no contrato.

Portanto, não há que se falar em omissão ante o reconhecimento de inexistência de cláusula de Wash out, quando, na verdade, o que se tem é uma condenação ao pagamento de perdas e danos, calculada pela diferença do preço do produto no contrato e o de mercado, quando do inadimplemento.

Diante disso, todas as questões pertinentes e relevantes foram tratadas e dirimidas, sendo exposto no acórdão que:

“(...)DA ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR - TEORIA DA IMPREVISÃO.

Sabe-se que para aplicação da teoria da imprevisão por força maior, já se encontra pacificada em nosso ordenamento jurídico que não se aplica ao caso em tela, pois, no que tange os contratos de compra e venda de safra futura, não há espaço para arguição de imprevisões para justificar o descumprimento do pactuado, primeiramente, pelas partes maiores e capazes terem acordado bilateralmente que ambos são cientes dos riscos e imprevistos que permeiam a seara dos contratos aleatórios de objeto futuro, conforme denota-se do referido contrato, em sua cláusula 6.6. (doc. Anexo)

Ademais, sabe-se que nos contratos para fornecimentos de produtos agrícolas para entrega futura, o risco é próprio da natureza do instrumento celebrado entre as partes; ainda, embora prevista no Código Civil, a possibilidade de ser aplicado em todos os contratos a teoria da imprevisão, o risco é próprio do negócio entabulado entre as partes e entre estes reside a questão das intempéries, excesso de chuva que faz perder a qualidade do produto.

Portanto, bem andou o juízo de piso ao reconhecer que o não cumprimento do contrato, revela-se quebra do negócio e, neste contexto, demonstrado o prejuízo, imprescindível a condenação do inadimplente em perdas e danos demonstrados nos autos.

Também não há o que se falar em caso fortuito ou força maior nos moldes do artigo 393, eis que, não se trata de “força maior ou caso fortuito” e sim, da correta aplicação do Direito.

Não há falar em aplicação do artigo 478 do CC no presente caso; pois como assim mencionado não se aplica a teoria da imprevisão, dada a não comprovação do ‘esbulho criminoso’ na área de produção dos grãos para o devido cumprimento do negócio.

Portanto, como bem destacou a parte apelada, transcrevo: ‘tratando-se de obrigação, líquida, certa e exigível, tem-se que no instrumento pactuado não há menção alguma de que a Apelante poderá se eximir caso tenha frustrada sua safra, sendo que, a obrigação deste encerrar-se-ia com a entrega do produto prometido, sendo que, na falta de produção deste, o Apelante teria que comprar na praça e entregar para adimplir com sua obrigação, não podendo transferir a Apelada, credora, qualquer prejuízo que possa ter sofrido. Até porque, conforme restou demonstrado, sequer há prova de que a decisão judicial atingiu especificamente a área que o Apelante explorava, sendo mencionado esbulho somente nas Fazendas Zanoni.’.

Assim, não faltou fundamentação na r. sentença para o fim de ser desconstituída e ou reformada; claro restou comprovado nos autos a inadimplência voluntária, devendo assim ser mantida a r. sentença.

(...)

Por fim, no que tange a alegação de excessividade dos honorários sucumbenciais fixados duplamente em desfavor do apelante e perfazendo 20% do valor da causa, deve ser mantida a condenação, pois ainda que seja processada em conjunto, não há enriquecimento ilícito, pois, a reconvenção é contenciosa e autônoma em relação a ação principal; e, em consequência, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente.

Ainda, dispõe o artigo 85, §1, do CPC que: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Portanto, mantenho a condenação, eis que, obedecidos os percentuais fixados, que isoladamente considerados, não ofendem o percentual máximo previsto nos termos do artigo 85, §2, do CPC.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para fixar a cláusula penal no percentual de 30%, mantendo os demais termos da r. sentença. (...)”.

Ainda, não há que se falar em distribuição de ônus sucumbenciais, já que a parte ré decaiu de parte mínima sendo a parte autora vencida na ação.

No presente recurso, a sentença proferida foi mantida, e, não obstante a alteração do valor cobrado na clausula penal contratual ter sido realizada de ofício não altera a sucumbência, motivo pelo qual não há motivos para falar em redistribuição do ônus sucumbenciais.

Portanto, não há qualquer dos vícios apontados, mas sim clara intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado por meio de embargos de declaração, eis que ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Portanto quanto a condenação da majoração dos honorários recursais, os embargos merece acolhimento tão somente para que seja decotado do v. acórdão; eis que, o STJ não permite tal majoração em recurso
parcialmente provido,
vejamos:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85 § 11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação." (Tema 1.059: os REsps 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553. Relator - Ministro Paulo Sérgio Domingues - https://www.migalhas.com.br/quentes/396729)

Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios interpostos por AGRÍCOLA ALVORADA S.A. e, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos interpostos por WESLEY RAUL MELLO ZANONI, tão somente para decotar do v. acórdão a majoração recursal da sucumbência diante do provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo embargante.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024